Tribunal: TJSP
Processo: 2257049-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente inocorrente. Executada deu início ao cumprimento de sentença, já em trâmite há 20 anos, não conseguindo a satisfação do crédito, em decorrência dos obstáculos criados pela executada. Exequente movimentou diversas vezes o processo no período na tentativa de localizar bens em nome da executada. Processo não ficou paralisado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente inocorrente. Executada deu início ao cumprimento de sentença, já em trâmite há 20 anos, não conseguindo a satisfação do crédito, em decorrência dos obstáculos criados pela executada. Exequente movimentou diversas vezes o processo no período na tentativa de localizar bens em nome da executada. Processo não ficou paralisado em período superior ao da prescrição da ação de conhecimento. Ausência de intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, o que, por si só, já afastaria a incidência da prescrição intercorrente. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.

PENHORA. Faturamento da empresa executada. Questão preclusa. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA AFASTADO.

ADMINISTRADOR JUDICIAL. Pedido de destituição não acolhido. Demora no andamento da execução decorre do comportamento da executada e não da inércia do Administrador. Administrador judicial nomeado desfruta da confiança do Juízo e tem se portado com a neutralidade exigido do auxiliar do juízo e sem qualquer prejuízo à garantia e ampla defesa da executada. PEDIDDO DE DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL AFASTADO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de nulidade decorrente da ausência de citação dos sócios. Não acolhimento. Pessoa jurídica não tem legitimidade para pedir em nome próprio a proteção do direito alheio. Observação de que todos os sócios foram regularmente intimados. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO REJEITADA.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2257049-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante NATURICHE EVENTOS LTDA, é agravado AFA ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIO DA ANHEMBI TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-20.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 2/7
VOTO No 10929
No Processo - Classe:
2257049-20.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Flavia Poyares Miranda
Partes:
Agravante: Naturiche Eventos Ltda
Agravado: AFA Associação dos funcionário da Anhembi
Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Prescrição intercorrente inocorrente. Executada
deu início ao cumprimento de sentença, já em trâmite há 20
anos, não conseguindo a satisfação do crédito, em
decorrência dos obstáculos criados pela executada.
Exequente movimentou diversas vezes o processo no
período na tentativa de localizar bens em nome da
executada. Processo não ficou paralisado em período
superior ao da prescrição da ação de conhecimento.
Ausência de intimação pessoal da exequente para dar
andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, o
que, por si só, já afastaria a incidência da prescrição
intercorrente.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE AFASTADA.
PENHORA. Faturamento da empresa executada. Questão
preclusa.
PEDIDO
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DA
PENHORA AFASTADO.
ADMINISTRADOR JUDICIAL. Pedido de destituição não
acolhido. Demora no andamento da execução decorre do
comportamento da executada e não da inércia do
Administrador. Administrador judicial nomeado desfruta
da confiança do Juízo e tem se portado com a neutralidade
exigido do auxiliar do juízo e sem qualquer prejuízo à
garantia e ampla defesa da executada. PEDIDDO DE
DESTITUIÇÃO
DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL
AFASTADO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Alegação de nulidade decorrente da ausência
de citação dos sócios. Não acolhimento. Pessoa jurídica não
tem legitimidade para pedir em nome próprio a proteção
do direito alheio. Observação de que todos os sócios foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-20.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 3/7
regularmente intimados. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
EXECUÇÃO REJEITADA.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo requerido em
oposição à r. decisão de fls. 161/166, proferida em Ação de Cobrança c.c. Indenização
por Dano Moral na fase de cumprimento de sentença, a qual: 1) indeferiu o pedido de
reconhecimento da prescrição intercorrente; 2) indeferiu o pedido de destituição do
administrador judicial; 3) rejeitou a alegação de nulidade da citação dos executados; 4)
manteve a penhora sobre o faturamento da executada.
Segundo o alegado, o processo foi distribuído em 10/4/1997 e ficou
paralisado por inércia da recorrida inúmeras vezes, sendo que a r. sentença foi proferida
em 22/9/1998 e a exequente intimada para manifestar o interesse no seguimento da
execução, sob pena de extinção em 26/5/1999.
Posteriormente, em 22/10/2002, os autos foram remetidos ao arquivo
em razão da inércia da exequente, ocorrendo o pedido de desarquivamento apenas em
25/3/2003.
Depois, novamente a exequente deu causa ao arquivamento do
processo de agosto de 2003 até outubro de 2015, quando deferido novo
desarquivamento.
Dentro desse quadro, deveria ser reconhecida a prescrição
intercorrente, com a extinção da execução.
De acordo com o recorrente, com a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa em 11/5/2016, houve a inclusão dos sócios no polo passivo sem que
houvesse a citação pessoal para apresentar defesa, devendo ser declarada a nulidade dos
atos expropriatórios.
Entendia a executada que o administrador judicial nomeado paralisou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-20.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 4/7
o processo por dois anos de 5/4/2016 a 27/9/2018 e teria apresentado petição totalmente
imparcial e fora dos limites da nomeação, devendo ser deferida a respectiva destituição.
Além disso, a penhora sobre o faturamento somente poderia ser
deferida se houvesse comprovação da inexistência de outros bens.
Logo, inexistindo informações atualizadas a respeito da situação da
empresa, deveria ser afastada a penhora sobre o respectivo faturamento.
Em consequência, o recorrente postulou: 1) a extinção da execução; 2)
a desconstituição de penhora sobre o faturamento; 3) a destituição do administrador
judicial.
Às fls. 178, o recorrente apresentou oposição ao julgamento virtual.
A decisão de fls. 179/180 deferiu parcialmente o pedido de concessão
de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para afastar atos de levantamento até o
julgamento final do recurso.
A agravada apresentou contestação às fls. 184/192.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança c.c. indenização por dano moral movida
pela recorrida Associação dos Funcionários da Anhembi Turismo da Cidade de São
Paulo AFA em face da empresa recorrente Naturiche Eventos LTDA.
A r. sentença de fls. 51/53 julgou parcialmente procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-20.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 5/7
inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor que a parte autora
deveria ter recebido, nos termos do ajuste, relativo aos valores recebidos com a
exploração comercial de lanchonete no Sambódromo do Anhembi no carnaval de 1997.
Dentro desse quadro, a recorrida deu início ao cumprimento de
sentença, já em trâmite há 20 anos, não conseguindo a exequente a satisfação do crédito,
em decorrência dos obstáculos criados pela executada.
Aliás, cumpre observar que não houve paralisação do feito por 12
anos de agosto de 2003 até outubro de 2015 como alegou a recorrente, demonstrando a
exequente ter movimentado diversas vezes o processo no período na tentativa de
localizar bens em nome da executada (fls. 201/266).
Por conseguinte, correto o não acolhimento da alegação de prescrição
intercorrente, eis que o feito não ficou paralisado em período superior ao da prescrição
da ação de conhecimento.
Ademais, nem sequer houve intimação pessoal da exequente para dar
andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, o que, por si só, já afastaria a
incidência da prescrição intercorrente.
A r. decisão que deferiu a penhora do percentual de 30% da empresa,
fundamentou-se na ausência de pagamento, infrutíferas tentativas de bloqueio de
valores e indícios de ocultação ou desvio de recursos financeiras em 11/12/2015 (fls.
70/72), ocorrendo a preclusão da questão.
A penhora de parte do faturamento da empresa restou justificada não
só pelas diversas tentativas infrutíferas da exequente em localizar bens da executada,
mas também por ter sido evidenciada a tentativa de ocultação patrimonial.
Convém observar ainda que a executada não impugnou o percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-20.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 6/7
de penhora do faturamento e o Administrador Judicial nomeado não conseguiu efetivar
a penhora de valores, eis que a executada não apresentou os documentos contábeis.
No mais, não comportaria acolhimento o pedido de destituição do
administrador judicial nomeado para penhora sobre o faturamento da empresa
executada Dr. Flaviano Adolfo de Oliveira Santos.
A petição do Administrador Judicial de fls. 95/107 esclareceu que a
demora na satisfação da execução decorreu do comportamento da empresa executada,
com a ocultação de documentos contábeis, alteração do quadro societário e abertura de
nova empresa funcionando no local e com a mesma atividade econômica.
Dentro desse quadro, não poderia a executada postular a destituição
do administrador judicial sob a alegação de que estaria dando causa à demora no
andamento do cumprimento de sentença.
Em virtude dos obstáculos criados pela empresa executada, o
Administrador Judicial solicitou ao MM Juízo a busca e apreensão dos documentos, a
expedição de ofício pelo BACENJUD e a expedição de termo de gestão.
Embora a r. decisão de fls. 117/118 tenha reconhecido que a
manifestação do administrador tenha extrapolado a finalidade da nomeação, cumpre
observar que o Juízo determinou a apresentação dos documentos postulados, sob pena
de determinar a busca e apreensão e aplicação de multa.
Assim, tem-se que o administrador judicial nomeado desfruta da
confiança do Juízo e tem se portado com a neutralidade exigida do auxiliar judicial e
sem qualquer prejuízo à garantia e ampla defesa da executada.
De qualquer forma, a petição do administrador judicial de fls. 277 de
novembro de 2019, informou que a executada ainda não apresentou os documentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257049-20.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 7/7
A alegação de nulidade processual decorrente da ausência de citação
dos sócios após a desconsideração da personalidade jurídica também não comporta
acolhimento.
De início, observa-se que a pessoa jurídica não tem legitimidade para
pedir em nome próprio a proteção do direito alheio.
Na circunstância do processo, houve intimação válida de todos os
sócios após a desconsideração da personalidade jurídica (fls. 228/229), sendo incabível
a alegação da executada.
Por fim, observa-se que a r. decisão que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica foi proferida em 11/5/2006, ou seja, sob a égide do CPC/1973,
inexistindo impedimento para decretação antes da prévia citação dos sócios.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora